Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711738-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BIBIANO FERREIRA MUNIZ RECORRIDO: LUCINARA SANTOS ADJUTO PASSOS, CARLOS ROBERTO MELO PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem de família traduz-se em matéria de ordem pública, arguível a qualquer momento e grau de jurisdição, e não se sujeita à preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade do imóvel bem de família somente pode ser afastada nos casos previstos no art. 3o da Lei no 8.009/90. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, defendendo ser possível a penhora do bem objeto do contrato de compra e venda, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família é relativizada quando confrontada com condutas que vão de encontro com a própria ética e boa-fé, as quais devem permear todas as relações contratuais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela fixação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005